Tribunal: TJMT
Processo: 0007502-59.2015.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007502-59.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ONIVALDO SIMOES GARCIA - CPF: 025.684.738-00 (APELADO), ANA LUCIA RICARTE - CPF: 513.276.431-20 (ADVOGADO), JOELMA DOS REIS RIBEIRO - CPF: 023.142.961-41 (ADVOGADO), LAURINDA SARA DA ROCHA GOMES - CPF: 041.825.311-08 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Á UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – AFASTADA – SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO -

LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA – CONVERSÃO EM PECÚNIA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA –
CONDENAÇÕES JUDICIAIS REFERENTES A SERVIDORES E EMPREGADOS PÚBLICOS
- PRECEDENTES STJ – INFORMATIVO 620 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

Se o servidor não usufruiu sua licença prêmio durante o período em que se encontrava em atividade, nem recebeu os abonos de permanência que lhe eram devidos, não resta alternativa à administração pública senão a indenização de tais direitos.

O Supremo Tribunal Federal, ao enfrentar o pedido de reconhecimento de repercussão geral sobre a conversão de férias não gozadas em indenização pecuniária por aqueles que não mais podem delas usufruir, reafirmou, por maioria, a jurisprudência dominante sobre a matéria, no sentido de permitir a indenização (ARE 721001/ RJ).

A decisão merece reforma para consignar que a atualização do débito deve observar a tese redigida pelo Superior Tribunal de Justiça na 1ª Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo) (Info 620).

Isto porque as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos:

a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;

b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E;

c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, na Ação Ordinária de Cobrança nº 0007502-59.2015.8.11.0041, proposta por
Onivaldo Simões Garcia
que julgou parcialmente procedente o pleito inicial para condenar o Apelante ao pagamento das férias referente aos períodos de 14/11/2009 à 13/11/2010, 14/11/2010 à 13/11/2011, 14/11/2011 à 13/11/2012 de forma integral, e 02/12 avos do período de 14/11/2012 à 09/01/2013 de forma proporcional, bem como 1/3 de férias de todos os períodos aquisitivos completos, além do pagamento de licença prêmio, referente ao quinquênio de 14/11/2006 a 13/11/2011, devendo o montante em questão ser apurado em liquidação de sentença, com a observância da correção monetária pelo índice de preços ao consumidor amplo e especial (IPCA -E) e os juros de mora, a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados da caderneta de poupança, conforme o artigo 1°F da Lei n° 9.494/97, com redação dada pela n° 11.960/09
.

Consignou ainda, que o salário base a ser utilizado para fins de cálculo é o da época da aquisição de cada direito pelo demandante. Considerando o decaimento mínimo da parte autora, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento), sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2°, inciso I a IV, do Código de Processo Civil.

O Apelante alega preliminarmente que a sentença seja reformada para o fim de reconhecer a prescrição e extinguir o feito, com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, 11, do CPC, condenando o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, de acordo com o disposto no art. 85, do Código de Processo Civil.

No mérito, caso não seja acolhida a preliminar, o Estado de Mato Grosso sustenta impossibilidade de conversão das férias e licença-prêmio em pecúnia, posto que somente é possível a sua conversão quando o indeferimento do gozo se dá, exclusivamente por necessidade de serviço público, o que não foi o caso dos autos.

Assevera que o pagamento de férias e licença-prêmio não gozadas está condicionado à prévia existência de disponibilidade financeira, bem como o provimento da demanda também afrontaria o princípio da isonomia, eis que excepcionaria a requerente do cumprimento da norma, em desfavor de outros (ex) servidores públicos na mesma situação.

Por fim, em caso de manutenção da condenação, argumenta que os valores a serem pagos deverão ser corrigidos com base nas diretrizes fixadas para o pagamento de Precatórios pelo Poder Público, incidindo o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) no período entre 30/06/2009 e 25/03/2015, e, que os honorários advocatícios devem ser fixados no momento da liquidação de sentença. (ID

987535)

O Apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo (ID 4987539)

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou no sentido de inexistirem motivos legais que exijam a intervenção ministerial para prosseguimento do feito, declinando assim das atribuições, devolvendo os autos para o seu regular prosseguimento (ID 6784149).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 28 de julho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020